Tribunal: TJSP
Processo: 2006354-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora acolhida. Imposição do ônus de sucumbência aos impugnantes, por força do princípio da causalidade. Questão levada ao E. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão desta Corte que confronta a orientação da Corte Superior. Devolução da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC. Reforma do v. acórdão. Necessidade. Honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora acolhida. Imposição do ônus de sucumbência aos impugnantes, por força do princípio da causalidade. Questão levada ao E. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão desta Corte que confronta a orientação da Corte Superior. Devolução da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC. Reforma do v. acórdão. Necessidade. Honorários advocatícios. Arbitramento. Resistência da agravada incontestável. Insistência na manutenção da penhora. Recurso provido para condenar a agravada às verbas sucumbenciais. Acolhimento do reexame legal para esse fim.